Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-31.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO No 1012062-31.2021.8.11.0004
APELANTE: DEUSIRE BARROS DOS SANTOS
APELADA: EMANUELE DINIZ DANTAS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INSURGÊNCIA EM TEMPO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E OBJETIVA DE EXERCÍCIO DE POSSE DE FORMA OSTENSIVA – APARENTE EXERCÍCIO CLANDESTINO – POSSE PRECÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de justificação prévia para indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, na medida em que incumbia à parte autora insurgir-se em tempo adequado e modo oportuno contra tal fato, interpondo o pertinente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar possessória de forma sumária, na forma do art. 1.015, I, do CPC, operando preclusão no tocante, na forma do art. 1.009, § 1°, do CPC, já que se tratava de decisão com recorribilidade imediata pela via instrumental.
Evidente que a mencionada nulidade não foi arguida no primeiro momento oportuno, reforçando a ilação de preclusão na forma do art. 278 do CPC, não havendo qualquer prejuízo à defesa da autora, na medida em que inclusive realizada audiência de instrução, momento processual adequado em que lhe foi propiciada oportunidade de comprovação de suas alegações. Rejeitado o argumento preliminar de nulidade por não realização de audiência de justificação prévia.
Dos argumentos expendidos na inicial e do depoimento pessoal da autora prestado em juízo, é afirmado que ela tinha ciência de que o imóvel litigioso pertencia e era de propriedade a Geraldo Minoro Okada, conhecido por “Japonês”. A parte autora não trouxe nenhuma prova robusta de exercício ostensivo de posse, de boa-fé ou a justo título que seja, sobre o lote objeto da demanda. Nada há de concreto, seguro e objetivo que legitime a alegada posse exercida pela autora sobre o lote litigioso, havendo, em contrapartida, fortes evidências de que ela em verdade detinha o imóvel a título precário, mormente, porque, como sobredito, confessadamente era sabedora de que o imóvel não lhe pertencia, mas a outra pessoa, não exercendo posse de forma visualmente clara e ostensiva, mas escamoteada, tendo meramente, cercado, plantado e cuidado do imóvel alheio, o qual é lindeiro à sua propriedade.
Em contrapartida, verifica-se que a parte requerida trouxe robustas evidências probatórias de que legitimamente adquiriu o imóvel de quem era proprietário, tendo agido, após adquirir a propriedade, como efetiva dona do bem imóvel, exercendo ostensivamente a posse.
Conclui-se que a parte autora não demonstrou o atendimento de requisito de exercício de posse de forma objetiva, ostensiva e robusta (art. 561, I, do CPC), ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012062-31.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSIRE BARROS SANTOS - CPF: 353.053.631-87 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), EMANUELE DINIZ DANTAS - CPF: 798.557.331-34 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INSURGÊNCIA EM TEMPO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E OBJETIVA DE EXERCÍCIO DE POSSE DE FORMA OSTENSIVA – APARENTE EXERCÍCIO CLANDESTINO – POSSE PRECÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de justificação prévia para indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, na medida em que incumbia à parte autora insurgir-se em tempo adequado e modo oportuno contra tal fato, interpondo o pertinente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar possessória de forma sumária, na forma do art. 1.015, I, do CPC, operando preclusão no tocante, na forma do art. 1.009, § 1°, do CPC, já que se tratava de decisão com recorribilidade imediata pela via instrumental.

Evidente que a mencionada nulidade não foi arguida no primeiro momento oportuno, reforçando a ilação de preclusão na forma do art. 278 do CPC, não havendo qualquer prejuízo à defesa da autora, na medida em que inclusive realizada audiência de instrução, momento processual adequado em que lhe foi propiciada oportunidade de comprovação de suas alegações. Rejeitado o argumento preliminar de nulidade por não realização de audiência de justificação prévia.

Dos argumentos expendidos na inicial e do depoimento pessoal da autora prestado em juízo, é afirmado que ela tinha ciência de que o imóvel litigioso pertencia e era de propriedade a Geraldo Minoro Okada, conhecido por “Japonês”
.
A parte autora não trouxe nenhuma prova robusta de exercício ostensivo de posse, de boa-fé ou a justo título que seja, sobre o lote objeto da demanda. Nada há de concreto, seguro e objetivo que legitime a alegada posse exercida pela autora sobre o lote litigioso, havendo, em contrapartida, fortes evidências de que ela em verdade detinha o imóvel a título precário, mormente, porque, como sobredito, confessadamente era sabedora de que o imóvel não lhe pertencia, mas a outra pessoa, não exercendo posse de forma visualmente clara e ostensiva, mas escamoteada, tendo meramente, cercado, plantado e cuidado do imóvel alheio, o qual é lindeiro à sua propriedade.

Em contrapartida, verifica-se que a parte requerida trouxe robustas evidências probatórias de que legitimamente adquiriu o imóvel de quem era proprietário, tendo agido, após adquirir a propriedade, como efetiva dona do bem imóvel, exercendo ostensivamente a posse.

Conclui-se que a parte autora não demonstrou o atendimento de requisito de exercício de posse de forma objetiva, ostensiva e robusta (art. 561, I, do CPC), ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO No 1012062-31.2021.8.11.0004

APELANTE:

DEUSIRE BARROS DOS SANTOS

APELADA:

EMANUELE DINIZ DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DEUSIRE BARROS DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
,

lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1012062-31.2021.8.11.0004, que julgou
“IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, MANTENDO, por conseguinte, a Requerida EMANUELE DINIZ DANTAS, na posse do imóvel urbano locado sob o lote no. 01, da quadra R, com área de 445,50m2, no Loteamento Jardim Amazônia I, protegido pela Matrícula no. 76.673, no CRI desta Cidade”
, julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado pela Requerida, para CONDENAR a parte Autora no ressarcimento dos gastos efetivamente comprovados com a realocação e alinhamento do portão do lote no. 02, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”
, sendo
“o termo inicial para a incidência de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, é a data do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, do STJ), enquanto a correção monetária deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ)”
, bem como condenou
“a parte Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 225364682, a parte apelante aduz, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa,
“perpetrado pelo juízo a quo consubstanciado na ausência de realização de audiência de justificação prévia ao indeferimento da liminar de reintegração de posse, acrescido a ausência de intimação das partes do mencionado decisum, necessária se faz a cassação da r. sentença prolatada, bem como a anulação dos atos posteriores a deliberação que negou a tutela vindicada, determinando o retorno dos autos a 1a Instância para o regular trâmite”
(sic). No mais, defende que preenche os requisitos do art. 561 do CPC para procedência do seu pedido de tutela possessória de reintegração.

Pede que
“seja conhecido o presente Recurso e quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para que se proceda a cassação da r. sentença de 1a Instância ante a inquestionável comprovação do cerceamento de defesa perpetrado, face a ausência de realização da necessária sessão de justificação legalmente assegurada”
, ou
“de outro norte, que seja provida a Apelação para se proceder a reforma da r. deliberação singular ante a inequívoca comprovação de preenchimento dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse, promovendo-se ainda a inversão do ônus sucumbencial e das custas processuais”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 225364685.

Contrarrazões da parte recorrida no Id. 225364687, aduzindo preclusão do argumento de nulidade por cerceamento de defesa, o qual teria sido argumentado como nulidade algibeira e desprovido de prejuízo, e, no mérito, que a parte apelante não comprovou o implemento dos requisitos necessários à sua vindicada tutela possessória. Pede que seja desprovido o recurso interposto.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme atestado no Id. 225414692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte recorrente, aduz, em suma: cerceamento de defesa
“perpetrado pelo juízo a quo consubstanciado na ausência de realização de audiência de justificação prévia ao indeferimento da liminar de reintegração de posse, acrescido a ausência de intimação das partes do mencionado decisum, necessária se faz a cassação da r. sentença prolatada, bem como a anulação dos atos posteriores a deliberação que negou a tutela vindicada, determinando o retorno dos autos a 1a Instância para o regular trâmite”
; que preenche os requisitos do art. 561 do CPC para procedência do seu pedido de tutela possessória de reintegração.

Pede que
“seja conhecido o presente Recurso e quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para que se proceda a cassação da r. sentença de 1a Instância ante a inquestionável comprovação do cerceamento de defesa perpetrado, face a ausência de realização da necessária sessão de justificação legalmente assegurada”
, ou
“de outro norte, que seja provida a Apelação para se proceder a reforma da r. deliberação singular ante a inequívoca comprovação de preenchimento dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse, promovendo-se ainda a inversão do ônus sucumbencial e das custas processuais”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1012062-31.2021.8.11.0004.

AUTOR(A): DEUSIRE BARROS SANTOS

REU: EMANUELE DINIZ DANTAS

SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por
DEUSIRE BARROS DOS SANTOS
em face de
EMANUELE DINIZ DANTAS
. Aduz ser legítima possuidora do imóvel objeto da
Matrícula no. 76.673
,
situado no lote n. 01, quadra R, setor F, 445,50m2, na zona urbana de Barra do Garças, no Jardim Amazônia I, tendo cercado e efetuado a limpeza do lote, uma vez que reside no imóvel vizinho há 30 anos
. Relata ter adquirido o imóvel ao lado por meio de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Loteado no. 423 e respectivo Termo de Transferência, celebrado com Wigberto de Rocha Santos, com a anuência de Imobiliária Nelmar Ltda, na data de 04/04/1984, sendo o imóvel locado sob o lote no. 02, da quadra R, Setor F, do loteamento Jardim Amazônia I, medindo 450m2, onde construiu sua moradia e reside há mais de 30 anos.

2. Declara que em meados do mês de janeiro/2021 a Requerida derrubou a cerca antiga, efetivou a construção de um muro de placas, efetuou a derrubada das árvores frutíferas e nativas, bem como, das plantações sazonais efetuadas pela Requerente durante todos os anos da ocupação. Diz que no mês de outubro/2021 a Requerida encaminhou notificação extrajudicial para que a Autora efetuasse a retirada de seu portão de entrada (acesso) de sua propriedade. Tendo em vista que a Requerida se nega taxativamente em desocupar área invadida, requer liminarmente a sua reintegração na posse do imóvel e, alternativamente, a designação de audiência de justificação. No mérito, requer a procedência do pedido de reintegração de posse, a condenação da Requerida no pagamento de perdas e danos a ser apurados em liquidação de Sentença e desfazimento do muro e construção de cerca para restabelecimento do estado anterior.

3. Com a inicial vieram os documentos dos quais se destacam a cópia do memorial descritivo (ID. 73239694); fotografias (ID. 73239695 e ID. 73239696); Contrato de Compromisso de Compra e Venda e respectivo Termo de Quitação (ID. 73239697); Comprovantes de pagamento e demonstrativos de IPTU (ID. 73239698); cópia da Matrícula no. 76.673 (ID. 73239699).

4. A liminar foi indeferida, ID. 74176649.

5. Audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência da parte Requerente (ID. 91534412).

6. A Requerida apresentou contestação (ID. 93321639). Preliminarmente, sustenta a inépcia da inicial e ilegitimidade ativa. Discorre sobre a existência de conhecimento prévio da Requerente acerca do titular da propriedade, aquisição do imóvel pela Requerida de boa-fé, realização de todos os procedimentos administrativos municipais necessários para realizar obras no local, realização de atos de turbação por parte da Requerente, bem como, impugnou os comprovantes de IPTUs apresentados. No mérito, defende a inexistência de posse da Requerente e formula pedido de indenização por danos materiais, tendo em vista que, quando da mensuração do lote, verificou-se que o muro da Requerente invadia o lado correspondente ao imóvel da Requerida, sendo necessária a realocação do portão e da viga de entrada para a correta construção do muro. Requer a aplicação de multa por ausência injustificada da Autora na audiência de conciliação.

7. Juntou os documentos dos quais se destacam cópia da procuração outorgada pelo proprietário registral do imóvel ao Sr. WIGBERTO para venda do imóvel (ID. 93323147); comprovantes de despesas cartorárias (ID. 93323149); histórico e comprovantes de pagamento de IPTU (ID. 93323150); cópia da Matrícula no. 76.673 (ID. 93323152); recibo de mão de obra (ID. 93323154 e ID. 93323156; ID. 93323157); Notas Fiscais de Materiais (ID. 93323159); recibos de pagamento e cheques (ID. 93323160); Requerimento de corte de árvore junto à prefeitura e respectiva autorização (ID. 93323161 e ID. 93323162); cadastro do terreno junto à Prefeitura (ID. 93323163 e ID. 93323164); certidão do CRI (ID. 93323165); cópia da consulta de indisponibilidade de bens (ID. 93323166); cópia do memorial descritivo do imóvel (ID. 93323167); da escritura pública de compra e venda (ID. 93323168); cópia da cessão de direito, transferência, anuência e quitação, bem como do Contrato de Compra e Venda do terreno (ID. 93323169); e certidão negativa de débitos (ID. 93323170 e ID. 93323146).

8. Impugnação à contestação no expediente de ID. 100253648. Em suma, rebate as arguições da defesa e, no mais, reitera os termos propostos na petição inicial.

9. Afastadas as preliminares, o processo foi dado por saneado. Fixado como ponto controvertido o direito de posse sobre o imóvel objeto da
Matrícula n. 76.673
,
situado no lote n. 01, quadra R, setor F, 445,50m2, na zona urbana de Barra do Garças, no Jardim Amazônia I
. Após, determinou-se a intimação das partes, para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 125693059).

10. A parte Autora manifestou pelo depoimento pessoal da Requerida e oitiva de testemunhas (ID. 127585248). A Requerida pugnou pelo depoimento pessoal da Autora e oitiva de testemunhas (ID. 128173173).

11. Deferido o depoimento pessoal das partes Autora e Requerida, bem como a oitiva das testemunhas de ambas as partes, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID. 137973967).

12. Aberta a audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Após foi declarada encerrada a instrução processual. Abriu-se prazo para apresentação de alegações finais escritas (ID. 142672952 e ID. 143860584).

13. As partes Requerida e Autora apresentaram memoriais escritos (ID. 147876970 e ID. 147882101).

14.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

15. A princípio, cabe salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

16. Em verdade, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, que está fundada na prova da posse.

17. Se de natureza possessória o pedido da parte Autora, como no caso dos autos, a perquirição processual deve se restringir à investigação sobre quem é o possuidor, à luz do que dispõe o art. 561, CPC/2015, que estabelece os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório, senão vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

18. Logo, indisputável que a primeira exigência para a procedência da ação de reintegração ou manutenção de posse é a demonstração, pela parte Autora, de sua posse e o esbulho ou turbação cometido pela parte contrária.

19. No que tange à posse, Carlos Roberto Gonçalves, relacionando o seu conceito com as teorias até então formuladas, assim preleciona:

“em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não proprietária,
exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a, defendendo-a
. (...) Em toda posse há, pois, uma coisa e uma vontade, traduzindo a relação de fruição.”

20. Desta feita, cabe ao possuidor, caso sofra embaraço no exercício de sua posse ou venha a perdê-la, postular em Juízo que lhe seja autorizada a manutenção ou reintegração,
provando a existência da posse e a moléstia
, nos termos do art. 561 do CPC/2015, acerca do qual vale trazer à colação o elucidativo comentário de LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

“
A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa
. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem é possível distinguir o possuidor do detentor. (...) A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. Ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados.” (Código de Processo Civil, Ed. RT, p. 845)

21. Destarte, o exercício efetivo da posse anterior, como requisito da reintegração de posse, só pode ser considerado se houver atos materiais que indiquem a exteriorização do domínio.

22. No caso em análise, a Autora afirma ser possuidora do imóvel urbano,
locado sob o lote no. 01, da quadra R, setor F, com área de 445,50m2
,
no Loteamento Jardim Amazônia I,

protegido pela

Matrícula no. 76.673, no CRI desta Cidade
, com frente para a rua Norte, esquina com a Avenida Borges, dividindo o lado direito para o Lote no. 02, de propriedade da Autora, lado esquerdo para a Avenida Borges e fundos para o lote no. 18, de propriedade de Vicente Natal da Silva e outros.

23. Discorre que teria sido adquirido por meio de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, desde o ano de 1984, o lote no. 02 e cercou ambos os terrenos, passando a cuidar e administrar os 2 imóveis, embora sabedora de que o Lote 01, tinha como proprietário registral o Sr. Geraldo Minoro Okada.

24. Para a comprovação de suas alegações, a Demandante juntou aos autos cópia do Contrato de Compra e Venda do Imóvel, locado sob o no. 02, datado de 04.04.1984 e respectivo Termo de Quitação (ID. 73239697); cópia do memorial descritivo (ID. 73239694); fotografias (ID. 73239695 e ID. 73239696); cópias de alguns comprovantes de pagamento e demonstrativos de IPTU (ID. 73239698); e cópia da Matrícula no. 76.673 (ID. 73239699).

25. Todavia, consta da inicial e dos depoimentos colhidos em audiência que cercou também, o imóvel locado sob o no. 01, que dividia com o seu terreno, mesmo ciente que pertencia a Geraldo Minoro Okada, conhecido por “Japonês”.

26. A Requerente afirma, inclusive, que desde o início, quando adquiriu um terreno e cercou os dois, tinha conhecimento que o terreno ao lado era do Japonês, mas que cercou e cuidava para outro não entrar. Afirma, também, que só construiu em seu terreno por volta de 2004 e que “em 2010 começou essa confusão toda”. Logo, desde o início não se pode falar em posse de boa-fé, nos termos do art. 1.020, do CC/2002.

27. Além disso, percebe-se que os documentos apresentados pela Autora não são capazes de demonstrar materialmente a posse do imóvel, uma vez que só se prestariam à eventual discussão acerca da detenção exercida em nome do Sr. Geraldo Minoro Okada, proprietário registral do bem.

28. A Requerida EMANUELE, por sua vez, alega ter adquirido o imóvel de boa-fé, por intermédio do Sr. WIGBERTO que era procurador do proprietário registral, Geraldo Minoro Okada, que residia no Japão.

29. Afirma ter empreendido diligências necessárias e ter comparecido ao local ao menos em 02 (duas) oportunidades antes de concretizar a aquisição do terreno e que a Requerente tinha ciência de sua intenção, tanto é verdade que iniciaram tratativas para o pagamento de valores para compensar gastos que a Autora alegava ter experimentado no período em que “cuidava” do imóvel. Tratativas que não teriam prosperado por intervenção do filho da Autora que pleiteava maiores ganhos financeiros.

30. Acerca das diligências efetuadas, temos a cópia do cadastro do terreno junto à prefeitura (ID. 93323163 e ID. 93323164); certidão do CRI (ID. 93323165); cópia da consulta de indisponibilidade de bens (ID. 93323166); cópia do memorial descritivo do imóvel (ID. 93323167); da escritura pública de compra e venda (ID. 93323168); cópia da cessão de direito, transferência, anuência e quitação, bem como do Contrato de Compra e Venda do terreno (ID. 93323169); certidão negativa de débitos (ID. 93323170 e ID. 93323146); requerimento de corte de árvore junto à prefeitura e respectiva autorização (ID. 93323161 e ID. 93323162).

31. No que tange ao efetivo exercício da posse pela Requerida temos os atos praticados e devidamente comprovados por meio de recibo de mão de obra (ID. 93323154 e ID. 93323156; ID. 93323157); notas fiscais de materiais (ID. 93323159); recibos de pagamento e cheques (ID. 93323160).

32. Quanto à ciência da Autora e o reconhecimento do direito da Requerida com relação a aquisição do imóvel e o efetivo exercício da posse desta última, temos os dizeres dos profissionais que construíram o muro divisório dos imóveis e modificaram o portão da residência da Autora que avançava sobre o imóvel da Requerida. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ambos os profissionais foram uníssonos em retratar a cordialidade da Autora durante os trabalhos oferecendo água, café e até mesmo local para que deixassem os materiais de um dia para o outro. Tudo isso, demonstra o reconhecimento da Autora com relação aos direitos de posse e propriedade da parte Requerida.

33. A Requerida trouxe, ainda, cópia da procuração outorgada pelo proprietário registral do imóvel ao Sr. WIGBERTO para venda do imóvel (ID. 93323147); comprovantes de despesas cartorárias (ID. 93323149); histórico e comprovantes de pagamento de IPTU (ID. 93323150); cópia da Matrícula no. 76.673 (ID. 93323152).

34. Logo, diante de toda a documentação acostada aos autos, é possível dizer que inexistem elementos suficientemente aptos a comprovar o efetivo exercício da posse do imóvel pela parte Autora.

35. Nesse sentido encontra-se sedimentado o entendimento de nossos Tribunais:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLEMENTADOS.
O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior dos requerentes, esbulho praticado pelo requerido e perda da posse,
em decorrência deste esbulho. E em não existindo a prova desta posse, não pode prosperar a pretensão reintegratória, mas rechaçada
.
A declaração da CEEE, que informa que a requerente possuía uma instalação de energia elétrica no imóvel em tela, de 03/06/2014 até 27/12/2016, e alguns comprovantes de pagamento do IPTU, por si só, não tem o condão de comprovar a sua posse anterior
.
Posse anterior da requerente que não restou demonstrada. Pressupostos do artigo 561 do CPC, não preenchidos
.
Sentença de improcedência confirmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (TJ/RS - Apelação Cível, No 70083801563, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 20-04-2020)

36. Assim, a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração de sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela Requerida e respectiva individualização temporal, haja vista que se limitou a declarar-se possuidor do imóvel, sem se dignar a trazer aos autos elementos essenciais para a comprovação de suas alegações, tais como a prova de atos materiais da exteriorização do domínio, a data de sua posse e da turbação ou esbulho sofridos,
no lote 01, da quadra R, setor F, do loteamento Jardim Amazônia I, protegido pela Matrícula no. 76.673, do CRI de Barra do Garças/MT
.

37. Por outro lado, a Requerida que também apresenta documentos referentes ao domínio, trouxe provas do exercício de sua posse.

38. Por consequência, uma vez que a própria ausência de documentos em sentido contrário demonstra que a Autora jamais exerceu a posse efetiva do bem, a improcedência desta ação de Reintegração de Posse, é medida de rigor.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS NA REALOCAÇÃO DO PORTÃO, FORMULADO PELA REQUERIDA

39. O pedido de ressarcimento de valores despendidos por ocasião da realocação do portão de entrada para o imóvel da Autora, em que pese formulado de maneira genérica sem apontar especificamente os valores despendidos, temos que a Requerida juntou aos autos o recibo de mão de obra para a correção da posição e alinhamento do portão do lote no. 02, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (ID. 93323157).

40. O mencionado recibo é o único documento que especifica a realocação e alinhamento do portão, haja vista que os demais documentos se referem a despesas não individualizadas e/ou materiais e mão de obra em geral de construção de muro divisório, inicialmente de placas e posteriormente de alvenaria.

41. Diante disso e, tendo em vista que não houve impugnação específica quanto ao mencionado recibo, o ressarcimento do valor comprovadamente gasto e não impugnado de R$ 300,00 (trezentos reais) (ID. 93323157), é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

42. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.196, do Código Civil de 2002 e art. 561, do CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial,
MANTENDO
, por conseguinte, a
Requerida EMANUELE DINIZ DANTAS,

na posse do imóvel urbano

locado sob o lote no. 01, da quadra R, com área de 445,50m2
,
no Loteamento Jardim Amazônia I,

protegido pela

Matrícula no. 76.673, no CRI desta Cidade.

43.
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela Requerida, para
CONDENAR
a parte Autora no ressarcimento dos gastos efetivamente comprovados com a realocação e alinhamento do portão do lote no. 02, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). O termo inicial para a incidência de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, é a data do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, do STJ), enquanto a correção monetária deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ).

44.
CONDENO
a parte Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015.

45. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

46. Transitada em julgado,
PROCEDA-SE
às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

47. Expeça-se o necessário.

48. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças / MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de justificação prévia para indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, na medida em que incumbia à parte autora apelante insurgir-se em tempo adequado e modo oportuno contra tal fato, interpondo o pertinente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar possessória de forma sumária, na forma do art. 1.015, I, do CPC, operando preclusão no tocante, na forma do art. 1.009, § 1°, do CPC, já que se tratava de decisão com recorribilidade imediata pela via instrumental.

Além disso, evidente que a mencionada nulidade não foi arguida no primeiro momento oportuno, reforçando a ilação de preclusão na forma do art. 278 do CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), não havendo qualquer prejuízo à defesa da autora na medida em que inclusive realizada audiência de instrução, momento processual adequado em que lhe foi propiciada oportunidade de comprovação de suas alegações.

Destarte,
REJEITO
o argumento preliminar de nulidade por não realização de audiência de justificação prévia.

No mérito, observa-se que os argumentos recursais não encontram robusta ressonância nas provas amealhadas ao feito.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso concreto, dos argumentos expendidos na inicial e do depoimento pessoal da autora prestado em juízo, é afirmado que ela tinha ciência de que o imóvel litigioso (lote no. 01, da quadra R, setor F, com área de 445,50m2, no Loteamento Jardim Amazônia I, protegido pela Matrícula no. 76.673, no CRI desta Cidade, com frente para a rua Norte, esquina com a Avenida Borges, dividindo o lado direito para o Lote no. 02, de propriedade da autora, lado esquerdo para a Avenida Borges e fundos para o lote no. 18, de propriedade de Vicente Natal da Silva e outros) pertencia e era de propriedade a Geraldo Minoro Okada, conhecido por “Japonês”
.

Neste contexto, a
parte autora não trouxe
nenhuma prova robusta de exercício ostensivo de posse
, de boa-fé ou a justo título que seja, sobre o lote objeto da demanda.

Neste sentido, oportuno repisar que a própria afirmou em juízo, inclusive, que desde o início, quando adquiriu um terreno e cercou os dois, tinha conhecimento que o terreno ao lado era do Japonês, mas que cercou e cuidava para outro não entrar, sendo inequívoco que não exercia a suposta posse de boa-fé.

Em suma, nada há de concreto, seguro e objetivo que legitime a alegada posse exercida pela autora sobre o lote litigioso, havendo, em contrapartida, fortes evidências de que ela em verdade detinha o imóvel a título precário, mormente, porque, como sobredito, confessadamente era sabedora de que o imóvel não lhe pertencia, mas a outra pessoa, não exercendo posse de forma visualmente clara e ostensiva, mas escamoteada, tendo meramente, cercado, plantado e cuidado do imóvel alheio, o qual é lindeiro à sua propriedade.

Em contrapartida, verifica-se que a parte requerida apelada trouxe robustas evidências probatórias de que legitimamente adquiriu o imóvel de quem era proprietário, tendo agido, após adquirir a propriedade, como efetiva dona do bem imóvel, exercendo ostensivamente a posse.

Ademais, como destacado no édito recorrido,
“quanto à ciência da Autora e o reconhecimento do direito da Requerida com relação a aquisição do imóvel e o efetivo exercício da posse desta última, temos os dizeres dos profissionais que construíram o muro divisório dos imóveis e modificaram o portão da residência da Autora que avançava sobre o imóvel da Requerida”
, os quais, em audiência de instrução e julgamento, “
foram uníssonos em retratar a cordialidade da Autora durante os trabalhos oferecendo água, café e até mesmo local para que deixassem os materiais de um dia para o outro
” (sic), elementos probatórios que demonstram o reconhecimento extrajudicial da autora com relação aos direitos de posse e propriedade da parte requerida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”.
POSSE PRECÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos os recorrentes sustentaram que foram agraciados com a doação de um imóvel pela Cáritas Diocesiana de Rondonópolis/MT. Todavia consta dos autos documento da própria Caritas informando que não ocorreu a doação.

2. Consoante prova testemunhal os recorrentes utilizavam de imóvel construído no terreno da recorrida por ato de mera liberalidade dessa, constituindo assim comodato entre as partes o que impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com

“animus domini”.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 0013950-70.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – CIÊNCIA DA RECORRENTE - POSSE PRECÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório revela que é inconteste a precariedade da posse exercida pela Recorrente, a qual tinha ciência de que o seu ingresso na área se dera por meio de comodato celebrado com seu falecido esposo, e lá permaneceu por mera liberalidade do Apelado.

Preenchidos os requisitos legais para a reintegração da posse em favor do Recorrido, conclui-se que a sentença hostilizada não comporta reparos.
”
(N.U 0008361-29.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Portanto, conclui-se que a parte autora apelante não demonstrou o atendimento de requisito de exercício de posse de forma objetiva, ostensiva e robusta (art. 561, I, do CPC), ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024